Tribunal: STF
Processo: ARE 1338977
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Servidora Pública Estadual - Agente Técnica em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde - Pretensão do reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para que possa pleitear sua aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, § 4º da Constituição Federal, nas leis federais n° 8.213/91 e seguintes, em decisões proferidas pelo C. STF e em autos de mandado de injunção emitidos pela Corte Paulista - Conforme determinado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Injunção MI 168.151.0/5, de relatoria do eminente Des. A.C. Mathias Coltro, j. 01.04.09, conferiu efeito ‘erga omnes’ à decisão que determinou a aplicação da Lei n° 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial - Ação rescisória de nº 0139212-56.2011.8.26.0000, de relatoria do desembargador CORRÊA VIANNA, julgou improcedente a ação proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que concedeu a segurança para reconhecer à impetrante o direito à aposentadoria especial, apostilando-se o reconhecimento ao direito de análise do seu pedido nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido – Reexame necessário, improvido” (fl. 2, vol. 7). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. XXIII do art. 22 e o § 4º do art. 40 da Constituição da República.
    Sustenta ser “incabível acolher o entendimento esposado no v. acórdão combatido de que o Tribunal de Justiça poderá suprir lacuna normativa estadual decorrente da omissão de lei federal” (fl. 12, vol. 10).
    Assinala que, “ainda que o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral, regulamentação esta que não cabe ao Poder Judiciário” (fl. 14, vol. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (vol. 15).
    O agravante aponta que a “contrariedade a dispositivos da Constituição Federal, no caso, aos artigos 5º, inciso LXXI; 22, inciso XXIII; 40, § 4º, e 2º, caput, 102, ‘q’, inciso I, vem sendo suscitada ao longo de todo o feito, sendo debatida nas contrarrazões de apelação e nos embargos de declaração” (fl. 8, vol. 18).
    Ressalta que “a questão que ora se coloca é a da competência legislativa para a edição de norma regulamentadora do preceito constitucional” (fl. 10, vol. 18).
    Pede “o provimento do presente agravo, para reformar a r. Decisão recorrida, para que seja conhecido e julgado o mérito do recurso extraordinário, seja este provido, para reformar o v. Acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedente a ação” (fl. 26, vol. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).
    6. A pretensa afronta ao caput do art. 2º, ao inc. LXXI do art. 5º e ao inc. XXXIII do art. 22 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “No presente caso, a impetrante, ora apelada, pretendeu o reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para que possa pleitear sua aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, § 4º da Constituição Federal, nas leis federais n° 8.213/91 e seguintes, em decisões proferidas pelo C. STF e em autos de mandado de injunção emitidos pela Corte Paulista. Aduziu omissão estatal na edição de regramento específico da aposentadoria especial, direito social assegurado pela Constituição Federal. (…) Quanto ao mérito, restou devidamente comprovado e apurado, pela impetrante, ora apelada, o exercício da atividade laboral em situação especial, por prazo superior a 25 anos, bem como o pagamento de adicional de insalubridade durante o período mencionado (fls. 17/38 e 64/76). Aliás, vê-se que a requerente exerce a função de Agente Técnica em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (fls. 17/38). Ressalta-se, por oportuno, que restou incontroverso às fls. 64 que a impetrante foi nomeada em caráter efetivo, em exercício desde 28/06/1985 (informações – fls. 64/76). Quanto à possibilidade do reconhecimento de concessão de aposentadoria especial extensivo ao funcionário público, cumpre ressaltar que o art. 40, § 4°, da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, a qual depende de lei regulamentadora, para surtir efeitos no mundo jurídico. Pois, referida lei complementar ainda não foi editada, o que não pode ser considerado óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal (Lei nº 8.213/91). O artigo 57 da Lei nº 8.213/91, ao cuidar da previdência dos trabalhadores do setor privado, estabelece que: (…) A ausência de lei complementar regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos mereceu pronunciamento do C. Supremo Tribunal Federal: (…) Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91” (fls. 4-13, vol. 10).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (DJe 24.9.2020). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora